Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
direito processual civil. Recurso inominado. princípio do duplo grau de jurisdição. alegações em grau de recurso. não cabimento. recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de aluguel e encargos locatícios (taxa condominial e tarifa de água). Pretende a condenação do réu no pagamento do valor total de R$ 17.244,90 (dezessete mil e duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) correspondentes aos aluguéis referentes aos meses entre agosto/2020 a dezembro/2020 e entre janeiro/2021 a agosto/2021, além de taxas condominiais e tarifa de água.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de R$ 294,60 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), em relação ao inadimplemento parcial do aluguel de outubro de 2020, R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em relação aos aluguéis de julho e agosto de 2021 e R$ 4.056,19 (quatro mil e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), relativo à taxa de condomínio e a tarifa de água e esgoto, com vencimento em maio de 2021. O inconformismo recursal é apenas do réu, quanto aos valores da condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em decidir se tem lugar a condenação, no caso de ter havido inadimplemento do réu.
III. Razões de decidir
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. As razões recursais inovam ao apresentar fundamentação não veiculada na contestação, relativamente a acordo verbal para utilização do valor do aluguel para arcar com despesas no imóvel no mês de outubro/2020. Ademais, o recorrente junta documento (ID Num. 63694277 - Pág. 5), que não é novo e que, portanto, deveria ter sido carreado aos autos na ocasião oportuna. Por fim, tece considerações sobre negociação administrativa que estaria sendo realizada, argumento igualmente não veiculado na defesa.
5. E não há outra questão jurídica a ser abordada no Recuso. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
8. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.